Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO REQUERIDO. INADIMISSIBILIDADE DE EXAME DESTA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 3. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Embora se trate de tema amplamente debatido nos tribunais pátrios, à luz da jurisprudência hodierna, o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto é possível caso estejam presentes os requisitos necessários para a sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora).
2. Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque o fato ensejador da imposição da referida medida cautelar deixou de existir, não existindo, neste momento, contemporaneidade que justifique um novo decreto constritivo.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, medida cautelar improcedente julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016039-72.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), Suelson Manoel Pereira da Conceição (REQUERIDO), SUELSON MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RAFAEL SOUZA SANTOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1. PRELIMINAR
SUSCITADA PEL
O REQUERIDO
.

INADIMISSIBILIDADE DE
EXAM
E

D
ESTA
MEDIDA
CAUTELAR
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
REJEIÇÃO
.

2.
MÉRITO.
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA
.
MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
CAUTELAR
.

PEDIDO

JULGADO
IMPROCEDENTE
.

3.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO
,
PED
IDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Embora se trate de tema amplamente debatido nos tribunais pátrios,
à luz da jurisprudência hodierna,
o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurs
o em sentido estrito interposto é possível caso estejam presentes os requisitos necessários para a sua concessão (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

2.
Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo
porque o fato ensejador da imposição da referida medida cautelar
deixou de existir, não existindo, neste momento, contemporaneidade que justifique um novo decreto constritivo.

3. Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, m
edida cautelar improcedente
julgada improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada
,
com pedido liminar,
aviada
pelo
Ministério Público
,
para
atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000283-25.2015.8.11.0031
, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia
/
MT,
desafiando a
decisão
que
concedeu liberdade provisória
a

Suelson
Manoel Pereira da Conceição
,

com a
imposição
de
medidas cautelares diversas
.

O Ministério Público assevera que o decreto invectivado não tem fundamentação idônea, pois entende estar configurado o
periculum
libertatis
, uma vez que, quando
se decretou
a prisão preventiva do
requerido
,
levou-se em consideração o fato de ele estar supostamente foragido se esquivando da justiça por oito anos.

Assevera que
não poderia ter sido concedida a liberdade provisória ao requerido
apenas com a simples declinação do endereço atual por parte
dele
, porquanto

“
os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva não cessaram, reforçando que o recorrido se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do delito em tela, demonstrando desrespeito com a justiça e seu nítido intento de se furtar de eventual futura aplicação da lei penal.
”

Aduz
que, na
espécie,
também
se faz presente a necessidade de se garantirtambéma
ordem pública
, “
inicialmente porque o
crime em tela foi de extrema crueldade, no qual a vida de um jovem de 18 anos foi violentamente ceifada por dívida de drogas,
ressaltando que o réu é
contumaz

na

prática

delitiva
, pois já foi condenado e responde a ações penais
”.

Afirma que “
a liberdade do réu representa um atentado contra a ordem pública, estimulando o sentimento de impunidade e de desprezo aos valores mais elevados do ser humano e da vida em sociedade. Os requisitos, os pressupostos e fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva outrora, continuam presentes, mais presentes agora, aliás, porque o processo caminha para sua fase final, havendo de ser a decisãoatacada ser reformada
”
.

Posto isso,
requer
eu

o deferimento da medi
d
a cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para restabelecer a prisão preventiva
de

Suelson
Manoel Pereira da Conceição,
“
porquanto presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dano irreparável, devendo para tanto ser expedido mandado de prisão em seu desfavor
.
”

A liminar postulada foi indeferida pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID 175235699.

O requerido apresentou contestação
,
ocasião em que pugnou, preliminarmente, pela
inadimissibilidade
da cautelar
.

E
, no mérito, pelo desacolhimento do pedido, linha intelectiva, essa, que
foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID140379165.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

I
nadimissibilidade

do
exame da
presente
medida
cautelar
.

Falta de previsão legal

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Entretanto, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.

Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3o do Código de Processo Penal, é curial a importação de mecanismos típicos do processo civil – eis que mais sofisticados, como a medida cautelar – também ao âmbito criminal, notadamente quando presente a finalidade de conferir efetividade a qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.

E à luz dessa interpretação e considerando que o Código de Processo Penal é silente em relação ao tema, impõe-se empregar a sistemática preconizada no art. 1012, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece ao Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entre os quais se insere aqueles deduzidos em medida cautelar que tem o condão de garantir a efetividade do recurso a qual está relacionada.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – ROUBO MAJORADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REJEIÇÃO
– MÉRITO – GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – CONSERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.
A despeito da ausência de previsão legal é
possível
, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os
requisitos legais
, quais sejam: a
fumaça do bom direito (fumus boni iuris)
, e o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora
).

[...]
(
N.U 1016759-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
08
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
08
.
2021)

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

M
ÉRITO

Registre-se, por importante, que
uma vez admitida a presente
medida
cautelar, importa salientar que para fins de concessão do provimento liminar, é necessária a presença concomitante dos pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, intrínsecos às cognições superficiais provisórias.

N
o presente caso, como visto no relatório, o Ministério Público, ajuizou esta medida cautelar com a finalidade de conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão prolatada pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, por meio da qual foi concedida
liberdade provisória a
Suelson
Manoel Pereira da Conceição
,

com a imposição de medidas cautelares diversas.

A propósito, v
eja-se esta parte da decisão reprochada:

[...] É o relatório. Fundamento e decido.

Acerca do pedido de liberdade formulado pela defesa, cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “
ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código
”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os pressupostos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:

[...]

No caso em tela, não vislumbro, nesse momento, a permanência desses requisitos. Importante consignar que o fato ocorreu há aproximadamente 8 anos e que desde então não se teve notícias de outras infrações cometidas pelo réu. Ademais, o acusado possui
endereço fixo declinado nos autos (Comunidade Terapêutica Caminhando com Cristo localizada na Linha C, Chácara 21, Barreiro Branco – Cuiabá/MT CEP no 78.420-000
) o que denota circunstâncias “relevantes para a ponderação” (STJ, RHC 39764/SP – 22.10.2013), além disso, não se pode deduzir periculosidade social à luz do princípio da presunção de inocência/não culpabilidade.

Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o preso não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada.

Diante do exposto, consoante os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 321, todos do CPP,
CONCEDO
liberdade provisória ao denunciado
SUELSON MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, sem o arbitramento de

fiança, contudo, imponho em seu desfavor as seguintes medidas cautelares:

1. COMPARECIMENTO mensal em juízo onde reside, para informar e justificar as suas atividades;

2. MANTER o endereço e telefone atualizado nos autos para fins

de intimação e comunicar qualquer mudança de endereço;

3. COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;

4. PROIBIÇÃO de envolvimento em novos crimes ou contravenções;

5. RECOLHIMENTO domiciliar no período noturno e nos finais

de semana e dias de folga, das 20h até as 05h (art. 319, inciso V, CPP)

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, o colocando imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Proceda-se com a regularização da situação no sistema BNMP
. [...]
.
(ID 174931150, p. 119/122)
.
Destaques

no

original

Como se vê
, na hipótese, não se verifica a urgência – requisitos intrínsecos a qualquer medida cautelar – para lastrear a pretensão do Ministério Público visando agregar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito acima referido.

Isso porque, no caso sob apreciação,
não houve teratologia evidente em relação à fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau ao conceder a liberdade provisória com imposição de cautelares diversas ao requerido. Além do mais, há de se considerar que
o fato ocorreu em
11 de novembro de 2014
e a denúncia somente foi ofertada pelo Ministério Público em
11 de outubro de 2019
(
ou seja, após
passados
quase
cinco

anos
)
,
isso
sem contar que a
sua
prisão preventiva somente foi decretada pelo fato de ele, após o decurso de tanto tempo, não ter sido localizado pessoalmente para ser citado, o que demandou a suspensão do trâmite processual e do prazo prescricional.

Logo, considerando que
o motivo que levou a autoridade judiciária a decretar a prisão preventiva do requerido (a sua não localização) deixou de existir, eis que foi apontado nos autos da ação penal correspondente que ele
possui endereço na Comunidade Terapêutica Caminhando com Cristo, localizada na Linha C, Chácara 21, Barreiro Branco, Cuiabá, razão pela qual, caso não cumpra as medidas cautelares diversas da prisão haverá a existência de fato novo cuja provocação
deverá ser realizada em primeiro grau de jurisdição
onde poderá, com base no princípio
rebus sic stantibus
, ser decretada novamente a
sua
prisão preventiva.

Sendo assim,
a
o menos neste momento, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades doprocessoe da própria custódiadorequerido,
não se verifica
ndo, destarte,
a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, ante a ausência do
fumus boni iuris
.

E tais assertivas têm consistência, eis que, na espécie, não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não se podendo falar, pelo menos por ora, em perigo de risco ou dano
,
deve ser levado em consideração, no momento,
a ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à medida da prisão cautelar, a princípio, na forma da fundamentação do juízo de primeiro grau, não se justificaria um novo decreto de prisão preventiva, a fim de restabelecê-la.

Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como altamente excepcional, bem como que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, por ora, não se justifica a constrição da liberdade do requerido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula
rebus sic
standibus
, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas protetivas que lhe foram impostas.

Por conseguinte
, tanto sob o prisma da necessidade quanto de utilidade, não há razão para se atribuir efeito suspensivo ao citado recurso em sentido estrito, pelo simples fato de que o requerido, aparentemente, não oferece risco à ordem pública, à instrução crimin
al
ou à aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,
julgo
improcedente

o pedido deduzido
pelo

Ministério Público

na
presente medida cautelar inominada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023